Tribunal: STF
Processo: AI 146963
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
RECURSO   EXTRAORDINÁRIO   -   PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL  - DIREITO  DE  DEFESA. A  ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  PRESSUPOE O  ATENDIMENTO  A  UM DOS
PRESSUPOSTOS  ESPECIFICOS DE  RECORRIBILIDADE  PREVISTOS NO
INCISO III DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SE A CORTE
JULGADORA, AO APRECIAR  EMBARGOS  DECLARATORIOS,  DEIXOU
CONSIGNADA A INOVAÇÃO DO EMBARGANTE  QUANTO A MATÉRIA DE
DEFESA,  NÃO  SE  PODE  CONCLUIR  QUER  PELA  DENEGAÇÃO  DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, QUER PELO CERCEIO DE DEFESA.